Tribunal: TJBA
Processo: 0511851-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511851-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELITON REIS PITA e outros (3)

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI, FERNANDO ABAGGE BENGHI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E PERDA DO OBJETO DIANTE DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO NÃO ACOLHIDAS. CONSUMIDOR QUE ADQUIRE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM VÍCIOS. SUCESSIVAS IDAS E VINDAS À CONCESSIONÁRIA. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL (§1º DO ART. 18 DO CDC). CONDUTA INADEQUADA. QUEBRA DA CONFIABILIDADE E DA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR PARA A RESOLUÇÃO DO FATO. CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE, CONCESSIONÁRIA E FINANCEIRA - MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E DEVOLUÇÃO DO VALOR (ART. 18, §1º, II, DO CDC), COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO PELO AUTOR DO BEM ÀS ACIONADAS, EM RAZÃO DE TER SIDO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO JUDICIAL E POSTERIOR ALIENAÇÃO A TERCEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTES STJ. CONDENADAS AS RÉS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM O DISPOSTO NO §2º DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DOS ACIONADOS RENAULT DO BRASIL SA E BANCO RCI BRASIL SA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº.
0511851-34.2018.8.05.0001
, da comarca de Salvador, na qual figuram como apelantes/apelados
JOELITON REIS PITA, RENAULT DO BRASIL e BANCO RCI BRASIL S/A
e apelada
EUROVIA VEÍCULOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar as preliminares arguídas;
conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo do autor; conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da acionada Renault do Brasil SA; conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do acionado Banco RCI Brasil SA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06